Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-76.2024.8.11.0093
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-76.2024.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (RECORRENTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Crime ambiental. Suspensão de atividade econômica. Ausência de contemporaneidade. Manutenção da fiança. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Leandro Mussi contra decisão que, nos autos da ação penal n. 1000472-76.2024.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, impôs medidas cautelares consistentes em suspensão da atividade agrícola em área degradada, com instalação de placas indicativas, e fiança de 50 salários-mínimos, pela suposta prática do crime do art. 56 da Lei nº 9.605/1998, referente ao uso e armazenamento irregular de agrotóxicos estrangeiros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a imposição de medidas cautelares encontra respaldo no requisito da contemporaneidade dos fatos; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva prévia do acusado configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para justificar as medidas; e (iv) avaliar a adequação do valor da fiança arbitrada, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento.

III. Razões de decidir

3.
A imposição de medida cautelar sem contemporaneidade entre os fatos e a sua decretação afronta o requisito da necessidade exigido pelo art. 282 do CPP, tornando desproporcional a suspensão da atividade agrícola cinco anos após os fatos.

4. A ausência de contraditório prévio na imposição das medidas não anula o ato, mas reforça a necessidade de rigor na aferição dos requisitos legais.

5. A existência de indícios de autoria e materialidade, confirmados pela denúncia e pela investigação da Polícia Federal, autoriza a imposição de medidas cautelares.

6. A fiança arbitrada no valor de 50 salários-mínimos é proporcional à gravidade do crime, ao dano ambiental e à capacidade econômica do recorrente, especialmente considerando o contexto do ANPP.

7. A situação de recuperação judicial do recorrente autoriza o parcelamento da fiança em até 20 prestações mensais, como forma de assegurar o cumprimento da medida sem inviabilizar sua atividade econômica.

IV. Dispositivo.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de medida cautelar sem contemporaneidade entre os fatos e sua decretação viola o princípio da necessidade e da proporcionalidade. 2. A fiança imposta no contexto do Acordo de Não Persecução Penal pode ser mantida quando proporcional à gravidade do crime e à capacidade econômica do investigado. 3. É admissível o parcelamento da fiança diante de comprovada dificuldade financeira, sem prejuízo da sua finalidade cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 3º. Lei nº 9.605/1998, art. 56.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interposto por Leandro, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação penal n. 1000472-76.2024.8.11.0093, que lhe impôs medidas cautelares consistentes na suspensão da atividade agrícola em área degradada, com instalação de placas indicativas, e arbitramento de fiança no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, pela suposta prática do crime previsto no (Lei 9.605/98, art. 56).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia, supostamente ocorridos em 2019, e a decisão que impôs as medidas cautelares apenas em 2024. Alega inexistirem os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 282 do Código de Processo Penal, pois não há risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Defende que a imposição das medidas sem a oitiva prévia do acusado configura cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que o recorrente não teria praticado os delitos imputados, sendo proprietário ou arrendatário das fazendas onde encontrados os agrotóxicos, mas sem vínculo direto com os produtos apreendidos. Subsidiariamente, pleiteia a revogação das medidas ou, ao menos, a redução do valor da fiança arbitrada (Id 268000842).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 268000843).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja reavaliada a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas, especialmente quanto ao valor da fiança (Id 272922878).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Recurso em Sentido Estrito
interposto por Leandro, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação penal n. 1000472-76.2024.8.11.0093.

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98. A denúncia esclarece que entre os dias 26/03/2019 e 23/05/2019, no interior das Fazendas Boa Sorte e Tucundira, localizadas nos munícipios de Portos dos Gaúchos/MT e Feliz Natal/MT, respectivamente, o recorrente tinha em depósito e usou substância tóxica nociva à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regimentos, consistente
nos agrotóxicos de origem estrangeira Solar 70 e Dominator 75 WG
(Id 268000807 – fls. 05/06).

O procedimento teve início perante a Justiça Federal. Após a declinação de competência, o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal (Id 268000817).

Foi designada audiência para homologação do acordo, oportunidade em que o Juízo fixou duas medidas cautelares, consistente em: a)
suspensão
da atividade econômica de agricultura na área degradada, com a obrigação adicional de sinalizar tal suspensão, por ordem judicial, mediante placas instaladas no local, comprovando-se em 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento; b)
fiança
, que diante da gravidade concreta do crime, o intenso dano causado ao meio ambiente, o elevado lucro auferido com a atividade lícita e a capacidade econômica do denunciado, fixo em 50 (cinquenta) salários-mínimos (Id 268000817).

I - Quanto ao alegado cerceamento de defesa.

A defesa sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oitiva prévia antes da imposição das medidas cautelares, com base no artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

No caso em análise, as medidas cautelares foram impostas no contexto de designação de audiência para discussão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo certo que o recorrente terá ampla oportunidade de se manifestar sobre as condições propostas durante a audiência designada.

Ademais, considerando o lapso temporal de cinco anos entre os fatos e a imposição das medidas, não se vislumbra urgência que justifique a dispensa do contraditório prévio. Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de anular as medidas, mas sim reforça a análise sobre sua necessidade e adequação, conforme será demonstrado.

II - Quanto à alegação de ausência de autoria e justa causa.

A defesa contesta a própria autoria dos fatos e a existência de justa causa para a ação penal. Embora tais questões extrapolem os limites do recurso em sentido estrito voltado especificamente às medidas cautelares, cumpre esclarecer que a análise da justa causa e dos indícios de autoria constitui matéria de mérito da ação penal, devendo ser enfrentada no momento processual adequado.

Para fins de imposição de medidas cautelares, basta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, elementos que, em tese, encontram-se presentes nos autos, considerando a denúncia oferecida pelo Ministério Público com base em investigação da Polícia Federal.

III - Quanto à suspensão das atividades agrícolas.

O artigo 282 do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a necessidade e adequação. A necessidade refere-se à indispensabilidade da medida para aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

A adequação diz respeito à proporcionalidade da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, conforme lições de Lima:

Ao lado do garantismo negativo, que se traduz na proibição de excesso do Estado em relação ao acusado, trabalha-se, como contraponto, em garantismo positivo, identificado com a proibição de proteção insuficiente de toda a coletividade, pelo mesmo Estado. É nesta ponderação de valores que reside a busca pela legitimação da prisão cautelar, que deve ser usada como medida de ultima ratio na busca da eficácia da persecução penal.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.p. 938)

Um elemento fundamental para a imposição de medidas cautelares é a contemporaneidade dos fatos que justificam sua aplicação.

A imposição de medidas cautelares exige a contemporaneidade dos fatos que justificam sua aplicação, não podendo subsistir quando decorrido lapso temporal considerável entre os fatos e sua decretação.

No caso em análise, verifica-se que existe um lapso temporal significativo entre os fatos narrados na denúncia, ocorridos entre março e maio de 2019, e a imposição das medidas cautelares em 2024. Esse período de aproximadamente cinco anos compromete o requisito da contemporaneidade, essencial para justificar medidas dessa natureza.

Quanto à medida cautelar de suspensão da atividade econômica de agricultura, observa-se que falta a contemporaneidade e evidência de que os ilícitos continuam a ocorrer.

Entretanto, não há nos autos elementos que indiquem a persistência da conduta ilícita no presente momento, sendo necessária vistoria no local para verificar se os ilícitos ainda estão ocorrendo, o que não foi realizado ou justificado pelo juízo de primeiro grau.

A suspensão da atividade agrícola não atende ao requisito da necessidade, uma vez que não se demonstrou que tal medida seja indispensável para a aplicação da lei penal ou para evitar a prática de infrações penais neste momento.

Ademais, a medida mostra-se desproporcional considerando o lapso temporal decorrido e a ausência de elementos concretos que indiquem a continuidade da prática delitiva.

IV - Quanto ao afastamento da fiança arbitrada.

A fiança deve ser mantida.

Conforme consta no Id. 268000817, o Ministério Público pugnou pela imposição da fiança ao juízo singular no contexto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo fundamentada pelo órgão ministerial, sob fundamento da gravidade concreta do crime, o intenso dano causado ao meio ambiente, o elevado lucro auferido com a atividade lícita e a capacidade econômica dos denunciados.

No contexto do ANPP, a fiança assume caráter cautelar específico, destinada não apenas a assegurar o comparecimento aos atos processuais, mas também a garantir o cumprimento das condições acordadas e a seriedade do compromisso assumido pelo beneficiário. Como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, a fiança possui “
natureza autônoma, não mais vinculada à prisão em flagrante
”.

Os critérios utilizados pelo Ministério Público e acolhidos pelo magistrado para justificar a fixação do valor mostram-se adequados. A gravidade do suposto delito ambiental, que envolveu o uso irregular de agrotóxicos de origem estrangeira (SOLAR 70 e DOMINATOR 75 WG) em desacordo com as exigências legais, efetivamente coloca em risco o meio ambiente e a saúde coletiva.

A capacidade econômica do recorrente, evidenciada por ser proprietário da Fazenda Tucundira e arrendatário da Fazenda Boa Sorte, desenvolvendo atividade agrícola em larga escala, corrobora a adequação do valor estabelecido. O "elevado lucro auferido com a atividade lícita" mencionado pelo parquet refere-se justamente à capacidade financeira decorrente da exploração agrícola em extensas propriedades rurais.

Diferentemente da medida de suspensão da atividade agrícola, a fiança no contexto do ANPP tem por finalidade garantir o cumprimento do acordo e assegurar a seriedade do compromisso assumido, objetivos que permanecem válidos e necessários independentemente do lapso temporal decorrido entre os fatos e sua imposição.

Contudo, considerando a situação excepcional de recuperação judicial alegada pela defesa e documentalmente comprovada, bem como a manifestação ministerial favorável ao parcelamento, mostra-se razoável e proporcional facultar ao recorrente o parcelamento da fiança em até 20 prestações mensais consecutivas, conforme requerido subsidiariamente.

Ressalte-se que o parcelamento constitui faculdade concedida ao recorrente, podendo este optar pelo pagamento integral ou fracionado, conforme sua conveniência e disponibilidade financeira. Tal medida concilia a necessidade de manutenção da garantia processual com a realidade financeira atual do recorrente, permitindo o cumprimento da obrigação sem inviabilizar sua recuperação empresarial.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para revogar a medida cautelar de suspensão da atividade econômica de agricultura nas áreas mencionadas, mantendo, contudo, a fiança arbitrada no valor de 50 salários-mínimos, com autorização para seu parcelamento em 20 prestações mensais, conforme requerido subsidiariamente pelo recorrente.

Ressalte-se que o juízo de origem poderá restabelecer posteriormente a medida de suspensão da atividade agrícola caso surjam novas informações no sentido de que o crime persiste em sua ocorrência contemporaneamente, desde que observados os requisitos legais do artigo 282 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025